Tribunal: TJDFT
Processo: 0745442-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0745442-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOENILSON FERNANDES PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Joenilson Fernandes Pereira, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Permanente de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, em referência aos autos no 0732270-55.2023.8.07.0003, do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Ceilândia (ID 52682486, p. 78/80). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 18/10/2023 pela suposta prática dos crimes de lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino, ameaça e injúria, todos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como o delito de resistência (artigo 129, § 13, artigo 140, caput, artigo 147, caput, c/c artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, e artigo 329, caput, do Código Penal), uma vez que, supostamente, ameaçou sua ex-companheira caso ela “não volte com ele”, pois não aceita o término e já disse diversas vezes que vai “tacar fogo na declarante”, bem como a pegou pelo cabelo, a arrastou no chão e ainda desferiu um soco em sua boca, e, com a chegada da polícia, ofereceu resistência à prisão em flagrante. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, da execução das medidas protetivas de urgência e para assegurar a integridade da vítima. Além disso, foram fixadas as medidas protetivas de urgência de: “a) obrigação de manter o endereço atualizado perante o juízo processante; b) proibição de contato com Claudiana de Sousa, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; c) proibição de se aproximar de Claudiana de Sousa, devendo manter dela uma distância mínima de 1000 (mil) metros. (ID 52682486, p. 78/80). No presente habeas corpus, a impetrante alega não haver substrato para se negar a restituição da liberdade ao paciente, pois declinou endereço diverso ao da vítima e porque, apesar de ser reincidente em violência doméstica contra a mulher, a condenação se refere a fatos de pequena gravidade, com penalidade aplicada em 03 (três) meses de detenção, com substituição da pena, além de serem relativamente antigos, datados de 2018. Afirma que eventuais ações em andamento não podem obstar a liberdade do paciente, além de não serem contemporâneas ou apresentarem qualquer relação com o fato em apuração. Pontua que, pelo contexto, em que sequer havia medidas protetivas em vigor, a conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva foi desproporcional, sendo cabível a aplicação de medida intermediária antes da medida extrema da prisão. Ressalta que, antes da sentença penal condenatória transitada em julgado, a regra é a liberdade, diante da presunção de inocência, do que decorre regra de tratamento pela qual o Poder Público não pode agir em relação ao suspeito como se ele já houvesse sido condenado. Assim, a prisão cautelar não pode ser utilizada como antecipação de pena. Salienta que a prisão preventiva é medida excepcional, reservada aos casos de extrema gravidade e imprescindibilidade, e que deve seguir o binômio da necessidade e adequação, sendo que, no caso, são mais indicadas as medidas não privativas. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para conceder ao paciente a liberdade provisória, expedindo-se alvará de soltura. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Requer a observância do artigo 128, inciso I, da Lei Complementar no 80/1994, que dispõe que o Defensor Público será intimado pessoalmente em qualquer processo, contando em dobro todos os prazos. O pedido de liminar foi indeferido (ID 52708035). As informações foram prestadas (ID 52787128). A autoridade impetrada informou que os autos aguardam manifestação do Ministério Público. A douta Procuradora de Justiça, Dra. Marinita Maria da Silva, manifestou-se pelo conhecimento e pela denegação da ordem (ID 52901286). Em consulta ao Processo Judicial Eletrônico de Primeira Instância, verifica-se que, em 27/10/2023, o Ministério Público reiterou promoção de arquivamento quanto aos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça, com base no desinteresse da vítima, e requereu o declínio de competência a um dos Juizados Especiais Criminais para processar e julgar o crime de resistência (ID 176530324 dos autos de origem). Em 27/07/2023, a autoridade impetrada proferiu sentença para, em acolhimento ao pedido do Ministério Público, julgar extinta a punibilidade do ora paciente em relação ao crime de injúria, com fundamento no artigo 107, inciso V, do Código Penal, e homologar a promoção de arquivamento do inquérito quanto às infrações de ameaça e lesão corporal, com fundamento no artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal. Ademais, declinou da competência ao Juizado Especial Criminal daquela circunscrição para processar e julgar o crime de resistência. Por fim, concedeu a liberdade provisória ao paciente e manteve as medidas protetivas deferidas de a) proibição de contato com Claudiana de Sousa, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; b) proibição de se aproximar de Claudiana de Sousa, devendo manter dela uma distância mínima de 1000(mil) metros, fixando o prazo de 90 (noventa) dias de vigência, a contar da intimação da vítima (ID 176527420 dos autos de origem). O alvará de soltura foi cumprido no dia 27/10/2023 e o paciente foi intimado do inteiro teor da sentença (ID 176716302 dos autos de origem). É o relatório. Consoante se extrai dos autos em questão, o IP no 0732270-55.2023.8.07.0003, a autoridade impetrada proferiu sentença em 27/07/2023, e, em acolhimento ao pedido do Ministério Público, julgou extinta a punibilidade do paciente quanto ao crime de injúria, com fundamento no artigo 107, inciso V, do Código Penal, e homologou a promoção de arquivamento do inquérito quanto às infrações de ameaça e lesão corporal, com fundamento no artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal. Ademais, declinou da competência ao Juizado Especial Criminal daquela circunscrição para processar e julgar o crime de resistência (ID 176527420 dos autos de origem). Por fim, concedeu a liberdade provisória ao paciente e manteve as medidas protetivas deferidas de a) proibição de contato com Claudiana de Sousa, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; b) proibição de se aproximar de Claudiana de Sousa, devendo manter dela uma distância mínima de 1000(mil) metros, fixando o prazo de 90 (noventa) dias de vigência, a contar da intimação da vítima, cujo mandado foi cumprido às 22h23 do mesmo dia (IDs 176527420 e 176716302 dos autos de origem). Dessa forma, não mais subsiste interesse processual no presente habeas corpus em razão da perda superveniente de seu objeto, configurando-se, pois, a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, diante do disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador